Tribunal: TJES
Processo: 0001052-16.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-16.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: WEBERSON ALVES NUNES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001052-16.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEBERSON ALVES NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES
.
DECOTE
DA CULPABILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA
.

3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

4
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

3
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, considerando que além de ostentar maus antecedentes, fora apreendida balança de precisão e materiais utilizados para o preparo e embalo de entorpecentes.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001052-16.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEBERSON ALVES NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEBERSON ALVES NUNES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de outubro de 2020, o denunciado guardava em sua residência 30 (trinta) buchas de maconha e 1 (um) pedaço com cerca de 18 g (dezoito gramas) da mesma substância, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, também fora apreendida 1 (uma) balança de precisão, além de materiais próprios para preparo e embalo de entorpecentes.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 43467664, laudo pericial de exame químico nº 9.850/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu disse que permitiu a entrada dos policiais em sua residência, os quais encontraram uma balança de precisão dentro do armário do banheiro. Explicou que referido objeto era utilizado porque vendia comida e churrasquinho.

Disse, adiante, que toda a droga encontrada era para uso pessoal, sendo que pagou cerca de R$ 200,00 (duzentos reais).

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Mauricio Costa de Souza, na Delegacia de Polícia:

“
[...] mediante várias denúncias 190, recebemos a informação de que Weberson Alves Nunes (Bezon) estaria em posse de vários materiais entorpecentes em sua residência, de que também estaria na posição de gerente do tráfico local, que em outra residência mais adiante, onde mora o nacional Luis Fernando Castro dos Santos, estaria o restante do material ilícito, e que Luis estaria vendendo para Weberson. Mediante informação prosseguimos em campana próximo à entrada da casa de Weberson com o auxílio do serviço reservado, onde em menos de 20 minutos vimos o denunciado chegando em sua residência, onde prosseguimos em abordagem. Ao notar nossa presença Weberson tentou evadir-se não logrando êxito. Notamos que durante a abordagem Weberson estava nervoso, tremendo e com voz alterada, a todo momento falando que era trabalhador. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao ser perguntado se havia algo de errado na casa, nos respondeu que não, e que inclusive poderíamos olhar. Mediante autorização de adentramento da dona da residência, senhora Maria Aparecida Márcia Rosa de Souza, esposa de Weberson, pedimos que ela acompanhasse as buscas na residência. Durante as buscas encontramos 30 buchas de maconha, e um pedaço maior de maconha pesando 18 gramas e uma balança de precisão tudo junto em um dos armários dentro de um dos quartos que o casal usava com despensa. Também encontramos uma faca com forte odor de maconha e material de embalo, papel filme, inclusive as drogas encontradas estavam embaladas com o mesmo material, tudo dentro de uma mochila de cor cinza que estava na varanda dos fundos [...]” (sic).

Inquirido em juízo, o militar confirmou sua versão anteriormente apresentada.

Da mesma forma, o militar Alander Oliveira Mello, tanto na esfera policial quanto em juízo, corroborou a versão do colega de farda e confirmou a apreensão das drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, com a desconsideração das circunstâncias negativamente valoradas
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativa a culpabilidade e os antecedentes, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas [...]
Antecedentes
: o acusado é portador de maus antecedentes, uma vez que foi condenado nos autos da ação penal nº 0803327-22.2008.8.08.0007, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, com trânsito em julgado para defesa em 31/08/2009 [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Correta a valoração negativa dos antecedentes, porquanto devidamente comprovado nos autos que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Quanto à culpabilidade, verifico que o Magistrado utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente desses vetores deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Desta forma, remanescentes os maus antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, esclarecendo que o douto Magistrado adotou o critério de 1/8 (um oitavo) recomendado pelo STJ,
fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Preservo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Seguindo na linha de irresignação, requereu a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, constato que o réu ostenta maus antecedentes, bem como pondero que fora apreendida balança de precisão e materiais utilizados para o preparo e embalo de entorpecentes, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena-base imposta ao réu,

mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.